Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS contra a decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento movida em desfavor do agravado, indeferiu a tutela provisória na qual postulou a restrição de circulação do veículo, via Renajud. A tutela de urgência foi deferida (Id n.o 18702068). O recorrente comunicou a existência de erro material na transcrição do número da placa do veículo (Id n.o 18939503). DECIDO O recorrente comprovou a existência de erro material na decisão que deferiu a constrição do veículo. O número da placa do veículo foi digitado de forma equivocada (PAJ-7321), enquanto o correto seria "PAJ-7341). Ante o exposto, determino a CORREÇÃO do erro material apontado, para que o dispositivo da decisão que deferiu a tutela de urgência tenha o seguinte teor: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a anotação de restrição total de circulação do veículo BMW 320i 2015/2015, de cor azul, placa PAJ-7341/DF, chassi n.o 98M3B1007F4A35717 até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo da causa, que deverá requisitar a diligência ao DETRAN/DF. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso.” À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA